Tribunal: TJSP
Processo: 2197160-96.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. Não verificado.
MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO – V. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. Embargos de declaração que não configura instrumento recursal adequado para veicular insatisfação com decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. Não verificado.
MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO – V. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. Embargos de declaração que não configura instrumento recursal adequado para veicular insatisfação com decisão desfavorável. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, deve veicular sua pretensão por meio do recurso adequado.
3. Agravante alega que houve intimação pessoal do banco, porque cópia da sentença foi entregue na sede do Banco embargado. Sem demonstração do alegado. Fragilidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.